Tribunal: TJDFT
Processo: 0711871-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711871-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA CONCEICAO ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do processo: 0703959-47.2020.8.07.0007. O recurso foi distribuído em 14/05/2020, às 14:45hs. Contudo, na mesma data, às 17:47hs, foi proferida sentença pelo ilustre Juízo a quo. A superveniência da sentença no processo principal conduz, no presente caso, à perda do objeto do agravo de instrumento não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator